Tribunal: TJES
Processo: 5000040-35.2025.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000040-35.2025.8.08.0061

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL

APELADO: FABIO AUGUSTO DA SILVA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MENSALIDADE SINDICAL NÃO AUTORIZADA. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO.
JUROS DE MORA. TERMO INICIAL.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação cível interposto por entidade sindical contra sentença que julgou procedentes pedidos de cancelamento de descontos, restituição em dobro de valores e indenização por danos morais, em razão de cobranças não autorizadas de mensalidades associativas em benefício previdenciário de aposentado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de preclusão quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor e inversão do ônus da prova; (ii) determinar a validade da contratação realizada por meios eletrônicos; (iii) definir a configuração do dano moral e a adequação do quantum indenizatório; e (iv) estabelecer a forma de restituição dos valores e os termos iniciais dos encargos moratórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de impugnação imediata contra o pronunciamento judicial que defere a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 1.015, XI, do CPC, acarreta a preclusão da matéria, o que desautoriza a rediscussão sobre o encargo probatório em sede de apelação e consolida o dever do réu de comprovar a higidez da contratação. 4. Incumbe ao ente sindical, diante da inversão do ônus probatório e da alegação de fato negativo pelo autor, apresentar prova inequívoca da filiação sindical e da autorização dos descontos decorrentes. 5. Revela-se insuficiente para comprovar a adesão a apresentação de documentos com dados divergentes (endereço, RG e telefone) e assinaturas eletrônicas desprovidas de identificação de IP ou geolocalização, o que evidencia a ocorrência de fraude. 6. A autorização para descontos associativos em benefícios previdenciários exige forma escrita ou eletrônica qualificada, não sendo admitida a gravação de voz como meio de prova de contratação, nos termos do art. 3º, III, da Instrução Normativa INSS nº 28/2008. 7. O desconto indevido de verba de natureza alimentar em benefício previdenciário configura dano moral
in re ipsa
, pois atinge a dignidade e a subsistência do segurado. 8. O valor da indenização extrapatrimonial comporta redução quando fixado em patamar superior aos precedentes do Tribunal para casos de descontos indevidos, visando atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 9. A restituição dos valores deve ocorrer de forma dobrada para os descontos efetuados após 30/03/2021, conforme a modulação de efeitos fixada pelo STJ no EAREsp nº 676.608/RS, independentemente da demonstração de má-fé do fornecedor. 10. Os juros de mora em responsabilidade extracontratual (inexistência de contrato válido) incidem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula nº 54 do STJ, sendo matéria de ordem pública cognoscível de ofício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11.

Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido.
Tese de julgamento
: 1. Opera-se a preclusão sobre a inversão do ônus da prova não impugnada por agravo de instrumento, recaindo sobre a entidade sindical o ônus de comprovar a autenticidade da contratação eletrônica mediante a correlação inequívoca de dados biométricos, geolocalização e identificação de IP. 2. O desconto indevido de mensalidade associativa em benefício previdenciário configura dano moral
in re ipsa
, por atingir verba de natureza alimentar indispensável à subsistência do segurado. 3. O desconto não autorizado de contribuição associativa em aposentadoria gera dever de indenizar e repetição do indébito em dobro para descontos posteriores a 30/03/2021. 4. Em caso de declaração de inexistência de relação contratual, os juros moratórios sobre a indenização por danos morais fluem a partir do evento danoso.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 373, § 1º, e 1.015, XI; CDC, arts. 6º, VIII, e 42, parágrafo único; Lei nº 14.063/2020, art. 4º, I; IN INSS nº 28/2008, art. 3º, III.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp nº 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020; STJ, Súmula nº 54; STJ, Súmula nº 362; STJ, AgInt no AREsp nº 1832824/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 19.09.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Vargem Alta/ES (ID 18957834 integrada no ID 18957853), que, nos autos da ação de indenização por dano material e moral com pedido de tutela de urgência ajuizada em seu desfavor por
FABIO AUGUSTO DA SILVA
, julgou procedentes os pedidos autorais para determinar o cancelamento imediato dos descontos de mensalidades sindicais/contribuições associativas no benefício previdenciário do autor, ora apelado, sob pena de multa diária, condenar o réu, ora apelante, à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), condenando-lhe, outrossim, ao pagamento dos ônus sucumbenciais, arbitrados os honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, o apelante aduz, em suma, que:
(i)
detém natureza jurídica de entidade sindical, o que a distingue de instituições financeiras, não possuindo autorização para atividades bancárias;
(ii)
a relação jurídica sub examine não é de consumo, sendo inaplicável o Código de Defesa do Consumidor por se tratar de entidade sem fins lucrativos que visa apenas os interesses dos associados;
(iii)
a contratação e a filiação são legítimas, comprovadas por termo de adesão, biometria facial e gravação de voz, atendendo aos requisitos de validade do negócio jurídico previstos no artigo 104 do Código Civil;
(iv)
inexiste dever de indenizar ante a ausência de ato ilícito e de comprovação de dano moral efetivo, configurando a cobrança mero aborrecimento;
(v)
subsidiariamente, os juros de mora sobre a indenização extrapatrimonial devem incidir a partir do arbitramento e não da citação.

Em sede de contrarrazões, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando, em síntese: (i) a plena aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, visto que a contribuição de 2,5% do benefício previdenciário caracteriza remuneração pela prestação de serviços; (ii) a manutenção da inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência técnica e da impossibilidade de produção de prova negativa pelo autor; (iii) a irregularidade da contratação, uma vez que o réu não se desincumbiu do ônus de comprovar a autenticidade das assinaturas e da biometria; (iv) a impossibilidade de redução do quantum indenizatório ou alteração da forma de restituição por ausência de pedido específico nas razões recursais; e finaliza requerendo a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal para o patamar máximo legal.

Na instância originária,
FABIO AUGUSTO DA SILVA
ajuizou ação em face de
SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL
, objetivando a interrupção de descontos efetuados em seu benefício previdenciário a título de mensalidade associativa, os quais alega não ter autorizado. Pleiteou a declaração de inexistência da relação jurídica, a repetição do indébito em dobro e a condenação do ente sindical ao pagamento de indenização por danos morais.

A matéria controvertida que foi devolvida a este colegiado está restrita à verificação da natureza jurídica da relação entre as partes e a aplicabilidade das normas consumeristas; à validade do negócio jurídico e da contratação por meios eletrônicos (biometria facial e áudio); à configuração do dano moral e do dever de restituir valores; e, por fim, à definição dos termos iniciais dos encargos moratórios.

Primeiramente, anota-se que a aplicação do Código de Defesa do Consumidor com a consequente inversão do ônus da prova foi definida na decisão de saneamento, contra a qual a parte não interpôs o recurso cabível previsto no art. 1.015, inciso XI, do Código de Processo Civil, o que enseja a preclusão da matéria.

Na ocasião, o juízo a quo ressaltou que a
“
jurisprudência majoritária entende que, mesmo entidades sem fins lucrativos, como sindicatos que oferecem serviços mediante contribuição, estabelecem uma relação de consumo, tornando o CDC aplicável. A parte autora demonstrou sua hipossuficiência e a verossimilhança de suas alegações, preenchendo os requisitos para a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC). Além disso, a prova de um fato negativo (não contratação) é de difícil produção para o autor, cabendo ao réu a comprovação da regularidade da contratação (art. 373, §1º, CPC).”

Observa-se que, justamente em razão desse entendimento, foi atribuído ao requerido, ora apelante, o ônus de “comprovar a existência e a validade da contratação e das autorizações de desconto” (ID 18957824), sem que tenha sido interposto o recurso cabível, o que tornou a matéria preclusa.

Sobre o tema, confira-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - INDEFERIMENTO - DESPACHO SANEADOR - MATÉRIA OBJETO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRECLUSÃO (...). A regra da preclusão temporal atua no sentido de cessação da possibilidade de discussão de determinada decisão. Se o pedido de inversão do ônus da prova foi objeto de decisão interlocutória, incabível sua apreciação em sede de apelação, em razão da preclusão. (TJ-MG - AC: 10000220416689001 MG, Relator.: Fabiano Rubinger de Queiroz, Data de Julgamento: 24/08/2022, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/08/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TELEFONIA. APLICAÇÃO DO CDC . INVERSÃO ÔNUS DA PROVA. Inversão do ônus da prova e afastamento do regime consumerista que não foram objeto de impugnação recursal no momento oportuno, acobertadas, assim, pelo manto da preclusão. Questão apreciada no despacho saneador, durante a fase de conhecimento, sem que a Autora tenha se insurgido por meio do recurso cabível. Impossibilidade de reapreciação da matéria, acobertada pela preclusão temporal. (...). RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 10011356620188260659 Vinhedo, Relator.: Berenice Marcondes Cesar, Data de Julgamento: 15/04/2021, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/04/2021)

Assim, não deve ser conhecido o recurso nesse ponto.

Quanto à alegada regularidade da contratação, o apelante sustenta a higidez do pacto com base em biometria facial e gravação de voz, além da juntada de cópia de documentação pessoal.

Ocorre que o apelado afirmou na inicial que “jamais se associou ou contratou qualquer tipo de serviço ofertado pelo requerido, nem autorizou a realização de quaisquer descontos em sua aposentadoria”, e a documentação juntada pelo sindicato corrobora que houve fraude, já que o autor aposentado tem endereço residencial em área rural de Vargem Alta (ID 18957176, mesmo da época dos fatos - ID 18957808), enquanto a suposta assinatura eletrônica autorizativa dos descontos previdenciário, também constante do termo associativo, não identifica o IP/Terminal e indica endereço residencial diverso, em Vila Velha/ES, sem qualquer documentação relacionada (ID 18957798 e 18957803).

O termo associativo ainda aponta outros dados divergentes, inclusive quanto à documentação pessoal, com número de RG distinto, assim como equivocado órgão expedidor e data de expedição, também com número de telefone celular distinto (inclusive DDD, cuja distinção é corroborada pelo endereço residencial da época da contratação).

Em que pese a juntada de imagem do documento de identidade do aposentado (ID 18957799), bem como de um print de tela do sistema interno com sua foto (ID 18957801) ou mesmo de foto selfie (ID 18957804), o apelado não comprovou a adoção de qualquer procedimento para identificação inequívoca do signatário e aferição da autenticidade da contratação.

Não obstante o apelante referir-se à gravação de voz, que inclusive foi negada pelo apelado (que juntou vídeos com o fito de comprovar a discrepância da voz – ID 18957806, pág. 13, e Ids 18957809 e 18957810), a própria Instrução Normativa INSS 28/2008, mencionada no apelo, dispõe que a autorização deve ser dada
“
de forma expressa, por escrito ou por meio eletrônico e em caráter irrevogável e irretratável,
não sendo aceita autorização dada por telefone e nem a gravação de voz reconhecida como meio de prova de ocorrência
”
(
artigo 3º, inciso III).

O art. 4º, inciso I, da Lei nº 14.063/2020, também citado pelo apelante, de igual modo, exige que as assinaturas eletrônicas classificadas como simples permitam identificar o seu signatário, o que, definitivamente, não é possível no caso concreto.

Consoante já decidido pela jurisprudência:

EMENTA: CONTRATO DE CONSÓRCIO - ASSINATURA ELETRÔNICA - AUSÊNCIA DE CERTIFICADO DIGITAL OU OUTROS MEIOS QUE DEMONSTREM A ANUÊNCIA DO CONTRATANTE- IRREGULARIDADE DEMOSTRADA - (...). Mostra-se possível a assinatura eletrônica desde que seja possível conferir a autenticidade e identificação inequívoca do signatário. Inexistindo prova da contratação válida, notadamente diante da ausência de emissão de chave de assinatura ou qualquer certificado demonstre a aceitação do signatário, deve ser declarada a nulidade do contrato objeto da lide, débito com a consequente restituição dos valores descontados. (...). (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.007669-1/002, Relator(a): Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/12/2022, publicação da súmula em 01/12/2022)

Anota-se que, em réplica, o apelado observou, de forma precisa, que são idênticos os códigos alfanuméricos informados tanto na ficha de sócio quanto na autorização de desconto, inclusive com a mesma data e horário, ambos sem identificação do IP/Terminal e dados de geolocalização, e sem nenhuma possibilidade de conferência da autenticidade (ID 18957806, pág. 12).

No que tange aos danos morais, a retenção indevida de verba de natureza alimentar (benefício previdenciário) ultrapassa o mero dissabor cotidiano, atingindo a dignidade da pessoa humana e comprometendo sua subsistência. Contudo, entendo que o quantum de R$ 10.000,00 fixado em primeiro grau deve ser reduzido para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual, a meu ver, revela-se adequado às peculiaridades do caso concreto, à capacidade econômica das partes e ao caráter compensatório e pedagógico da medida.

Sobre o tema, veja-se:

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASSOCIAÇÃO SEM COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO JURÍDICO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. (...). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) O desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar configura dano moral in re ipsa, dispensando a prova do abalo psíquico, sendo razoável a fixação da indenização no valor de R$ 5.000,00, à luz dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade. (...). (TJES,Apelação cível nº 5000909-32.2024.8.08.0061, 3ª Câmara Cível, desta relatoria, julgado em sessão virtual de16/03/2026 a 20/03/2026).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO . CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DÉBITOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL IN RE IPSA . RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. INDENIZAÇÃO MANTIDA. APELO DESPROVIDO.(...) O dano moral é presumido (in re ipsa) em casos de descontos indevidos em proventos de aposentadoria, que afetam diretamente a subsistência do aposentado, configurando evidente abalo psicológico . O valor de R$ 5.000,00, fixado a título de indenização, está em conformidade com os parâmetros estabelecidos por este Tribunal em casos semelhantes, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. (...) O dano moral in re ipsa é caracterizado em casos de descontos indevidos em proventos de aposentadoria, sendo razoável o arbitramento de indenização no valor de R$ 5.000,00 para tais situações. (...). (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00005576720218080061, 3ª Câmara Cível, Relator.: Des, SERGIO RICARDO DE SOUZA, julgado em 04 de Novembro de 2024 a 08 de Novembro de 2024 - Plenário Virtual).

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO . RELAÇÃO DE CONSUMO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO . PARCIAL PROVIMENTO.(...) O dano moral é configurado "in re ipsa" quando há descontos indevidos em benefício previdenciário, por se tratar de verba alimentar essencial. O valor da indenização por danos morais, inicialmente fixado em R$ 10.000,00, deve ser reduzido para R$ 5 .000,00, em observância aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a intensidade da ofensa, a condição das partes e os parâmetros usualmente adotados por este Tribunal. (...). (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50002094420248080065, 4ª Câmara Cível, Relator.: Des. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, julgado em 12/02/2025).

Sobre a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp nº 676.608/RS, definiu que independe do elemento volitivo do fornecedor, cuja modulação de efeitos delimitou o marco temporal de 30/03/2021 para aplicação da devolução em dobro dos valores indevidamente pagos, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Assim, determinou-se a restituição em dobro das quantias descontadas após esse marco, o que se mostra rigorosamente alinhada à jurisprudência dominante e não comporta reforma.

Acerca da matéria, veja-se, outrossim:

ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. DESCONTOS INDEVIDOS REALIZADOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO AUTOR. AUSÊNCIA DE FILIAÇÃO À ENTIDADE. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA OS DESCONTOS . DANO MATERIAL MANTIDO. A sentença reconheceu acertadamente a inexigibilidade dos descontos providenciados pela ré nos proventos de aposentadoria do autor. Ausência de contrato ou outros documentos pela ré. Ausência de prova de vinculação à entidade e de autorização para cobrança perpetrada . Dano material mantido. ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. DESCONTOS INDEVIDOS REALIZADOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO AUTOR. DEVOLUÇÃO NA FORMA DOBRADA . MÁ-FÉ DA RÉ AO REALIZAR OS DESCONTOS SABIDAMENTE INDEVIDOS. A ré efetuou descontos sabidamente indevidos em proventos de aposentadoria do autor. Fraude evidenciada, porquanto não houve qualquer contratação a justificar a cobrança. Má-fé caracterizada . Cabimento da devolução na forma dobrada (art. 42, CDC; art. 940, CC). DANO MORAL . CARACTERIZAÇÃO. INDENIZAÇÃO FIXADA COM PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MAJORAÇÃO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. Dano moral caracterizado. Em se tratando de descontos de aposentadoria, cujos valores são comumente reduzidos e restringem-se à estrita manutenção do recebedor, qualquer desconto indevido causa sentimentos de angústia, preocupação e frustração acima da normalidade, a causar o prejuízo moral invocado. Indenização que deve ser arbitrada com proporcionalidade e razoabilidade. Manutenção . Correção e juros de mora. Súmulas do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Honorária redimensionada. Recursos providos em parte. (TJ-SP - Apelação Cível: 10037893020208260344 Marília, Relator.: J.B. Paula Lima, Data de Julgamento: 29/05/2021, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/05/2021)

Quanto aos juros de mora sobre a condenação por danos morais, o apelante clama pela incidência a partir do arbitramento. No entanto, a matéria já está pacificada pelo STJ, devendo incidir a súmula nº 54, já que inexistiu contratação válida (inclusive com modificação de ofício
1
da sentença neste ponto, já que a data da citação é em caso de responsabilidade contratual).

Posto isso,
CONHEÇO
EM PARTE

do recurso de apelação cível e, nesta,
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, apenas para reduzir a indenização por dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), estabelecendo, de ofício, que o termo inicial dos juros de mora se dê desde o evento danoso (súmula nº 54/STJ)
2
, com correção monetária a partir deste arbitramento (súmula 362 do STJ)
3
.

É como voto.

1
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. ALTERAÇÃO, DE OFÍCIO, DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA . JULGAMENTO "EXTRA PETITA" E REFORMATIO IN PEJUS. INEXISTÊNCIA. 1. O Tribunal a quo decidiu em conformidade com o entendimento desta Corte Superior, de acordo com o qual o termo inicial dos juros de mora constitui matéria de ordem pública, podendo ser alterado de ofício . Mesmo raciocínio empregado quanto a inversão dos honorários sucumbenciais, pois foi constatada ilegalidade quanto a sua distribuição, pois o autor se sagrou vencedor em maior parte dos pedidos. 2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus. AGRAVO DESPROVIDO. (STJ - AgInt no AREsp: 1832824 RJ 2021/0031317-6, Data de Julgamento: 19/09/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/2022)

2
Enunciado: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual. (SÚMULA 54, CORTE ESPECIAL, julgado em 24/09/1992, DJ 01/10/1992, p. 16801)

3
Enunciado: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento. (SÚMULA 362, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/10/2008, DJe 03/11/2008)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 01/06/2026 - 09/06/2026:

Acompanho o E. Relator.